Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. CAUÇÃO IDÔNEA OFERECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, trata-se de agravo interno em agravo de instrumento, interposto pelo agravante em desfavor da decisão monocrática de ID n.o 17979652, que rejeitou os embargos de declaração contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão de liberação de alvará de honorários contratuais.
2. A insurgência da parte recorrente, embora não se encontre alcançada pela preclusão, não merece guarida, tendo em vista que os honorários recompensam os serviços advocatícios prestados à parte contratante (agravada), independente de o advogado contratado ter autuado ou não na demanda.
3. Ademais, embora o nobre advogado não tenha atuado de forma direta nos autos da ação que deu origem ao cumprimento de sentença, como pontua o agravante, este foi contratado e prestou seus serviços advocatícios à parte agravada, conforme documentos juntados aos autos, não havendo óbice algum na reserva de valor para quitação da verba honorária, nos termos da decisão a quo que foi motivo do presente recurso, sendo, inclusive, oferecido e aceito caução idônea para liberação de alvará de levantamento, que também encontra-se suspenso no d. Juízo originário.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.